Tribunal: TJES
Processo: 5030645-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030645-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: SANDRO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030645-71.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.

RECORRIDO:
SANDRO DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SANDRO DA SILVA em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.

Em síntese, a requerente alega ser titular de cartão de crédito administrado pelo banco réu e em razão de débito da importância de R$3.900,00, em junho de 2023 teria solicitado a repactuação de débito, mas os termos ofertados pelo demandado não teriam o interessado (18x R$ 477,00). Alega, ademais, que embora tivesse rejeitado a proposta, a fatura do mês de agosto constou o parcelamento do débito, com as cobranças mensais das respectivas prestações, além de ter negativado seu nome indevidamente, razão do débito imputado, razão pela qual postula declaração de inexigibilidade débito, o cancelamento do parcelamento e o parcelamento do débito originário (R$ 3.900,00) em seis prestações, sem a incidência de encargos, além de postular indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida. resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, CPC, para o fim de:

a) DECLARA a inexigibilidade do débito decorrente do parcelamento imputado ao autor e em consequência, OBRIGAR o requerido a restabelecer a dívida originária, R$ 4.966,28 (quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), sem a cobrança de encargos moratórios, haja vista que o parcelamento compulsório impediu o autor de quitar o débito originário, permitida a cobrança de encargos moratórios apenas após o trânsito em julgado a sentença, nos termos da fundamentação;

b) OBRIGAR réu a promover o cancelamento do parcelamento objeto dos autos em até trinta dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida (caso cobre parcela do acordo), bem como promover a baixa do apontamento no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignado com a sentença proferida no ID n°7923200, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a negativação legítima, em virtude da regularidade da conduta da recorrente. Ademais, alega a incidencia do princípio da autonomia da vontade, uma vez que as partes entraram de acordo, sem intervenção estatal. Além disso, impugna os danos morais, e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, nota-se que o autor alegou que não concordou com o parcelamento da fatura conforme o foi ofertado, uma vez que o valor devido aumentou drasticamente.

Lado outro, o recorrente argumentou a ausência de falha na prestação de serviço, bem como negativação legítima do nome do requerente.

Contudo, em análise aos autos, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o, uma vez que parcelou a fatura do requerente sem sua anuência, bem como negativou seu nome.

Saliento ainda, que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos morais causados.

Assim, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada, uma vez que seu nome foi negativado de forma indevida.

Além disso, nota-se que não há nenhuma prova de que o autor efetivamente aceitou o parcelamento do débito da forma ofertada pelo Banco, cabendo ao recorrente comprovar os fatos, nos termos do art. 373, II do CPC.

Outrossim, quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, verifico que a indenização a título de danos morais pugnada pelos recorridos, funda-se na negativa administrativa da recorrida quanto a sua solicitação, visto que restou prejudicado o deslocamento de ambas as partes que utilizavam a motocicleta, frequentemente. Logo, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. Assim, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$3.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)